Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, contra decisão de acórdão ID –13295156. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13820230. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MANGIA TUTTI LANCHES LTDA - ME para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator